Tribunal: TJMT
Processo: 0008034-72.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008034-72.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (APELANTE), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LIMITADA - CNPJ: 00.865.683/0001-40 (APELADO), MARCO ANTONIO RESENDE SAMPAIO FILHO - CPF: 059.780.161-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921, §4o DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Bigolin Materiais para Construção Ltda. contra Parauto Vidros e Acessórios Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia processual da parte exequente por período superior ao prazo prescricional de cinco anos, de modo a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando a aplicação do art. 921, §4o, do CPC/2015 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material, a partir do término da suspensão ou da última diligência útil, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980, aplicado por analogia.

As diligências requeridas pela exequente, embora contínuas, foram infrutíferas e não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição, conforme entendimento pacificado do STJ.

O termo inicial do prazo prescricional foi corretamente fixado na primeira tentativa de penhora infrutífera (04/07/2018), sendo ultrapassado o prazo de cinco anos, mesmo descontado o período de suspensão judicial deferida.

A posterior manifestação da parte com requerimentos diversos — como nova pesquisa de bens, desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de sucessão empresarial — foi apresentada após o transcurso do prazo prescricional, sem efeito interruptivo.

A ausência de condenação em honorários de sucumbência e custas processuais remanescentes está em conformidade com o princípio da causalidade e com a jurisprudência do STJ, que impede o benefício do executado em razão de sua inadimplência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 0008034-72.2011.8.11.0041, movida por PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA., reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V c/c art. 487, II, do CPC. Sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões, a recorrente destaca que a sentença que constituiu o título executivo foi proferida em 25 de maio de 2016, já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, cuja entrada em vigor deu-se em 18 de março daquele mesmo ano. Sustenta que o próprio juízo de origem, na sentença de mérito, citou expressamente dispositivos do CPC/2015 (artigos 701, §2o, 513 e 523), o que confirma a aplicação do novo diploma processual. Assim, a utilização do regime do CPC/1973, para fundamentar a ocorrência da prescrição intercorrente, revela-se juridicamente incorreta, em descompasso com o princípio
tempus regit actum
e com o artigo 14 do atual Código de Processo Civil, que veda a retroatividade das normas processuais.

Defende à inadequação da contagem do prazo prescricional com base na nova redação do art. 921, §4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021. Diz que a sentença recorrida considerou como termo inicial da prescrição a data da primeira tentativa de penhora infrutífera (04.07.2018), adotando entendimento que se alinha à redação atual do dispositivo. No entanto, sustenta que o processo foi formalmente suspenso por decisão judicial proferida em 14.07.2020, quando ainda vigente a redação original do art. 921, §4o, segundo a qual o prazo da prescrição intercorrente só tem início após o transcurso do prazo de suspensão, desde que o exequente permaneça inerte.

Argumenta que o prazo prescricional só começou a fluir em 14 de julho de 2021, sendo este o termo inicial correto para eventual contagem da prescrição intercorrente, e não 2018 como considerado na sentença. Considerando o prazo de prescrição de cinco anos, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil (por tratar-se de cobrança fundada em nota fiscal), conclui-se que, até a data da sentença, não havia transcorrido o prazo necessário à configuração da prescrição, a qual somente se consumaria em julho de 2026.

Ressalta que não houve efetiva inércia processual, pois foram realizadas diligências contínuas e proativas ao longo de todo o trâmite do cumprimento de sentença, inclusive após o decurso do período de suspensão judicial, havendo pedido de novas medidas patrimoniais em agosto de 2024. Destaca que diligências infrutíferas não são sinônimo de inércia, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais locais vem reconhecendo que a atividade diligente do credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que os pedidos não resultem na localização de bens.

Aponta que a sentença foi omissa quanto a importantes requerimentos formulados na manifestação de ID 199795422, especialmente os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecimento de sucessão empresarial e renovação das medidas executivas, os quais sequer foram objeto de análise no
decisum
.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição e que os autos retornem à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por Bigolin Materiais para Construção Ltda., irresignada com a r. sentença que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra Parauto Vidros e Acessórios Ltda., reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida está corretamente fundamentada e não comporta reparos.

Conforme bem registrado na origem, a execução teve início em 2016, sendo a primeira tentativa de penhora eletrônica realizada em 04/07/2018, conforme documento de ID 26998934. Tal diligência restou infrutífera, fato que marca o início do prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Destaco que a exequente permaneceu inerte por período superior a cinco anos, mesmo descontado o período de suspensão do feito, requerido pela própria parte e deferido pelo juízo por 1 (um) ano, em julho de 2020 (ID 34867647). A reativação do processo se deu apenas em agosto de 2024, com pedido de nova pesquisa patrimonial. Assim, mesmo considerando a suspensão, o prazo prescricional fluiu por mais de seis anos, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da prescrição intercorrente nas hipóteses em que o credor se mantém inerte após tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor. Não há como conferir ao processo executivo perenidade indefinida diante da ausência de impulsionamento útil e eficaz.

A esse respeito, a sentença de primeiro grau citou, com acerto, as teses firmadas no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no 1.604.412/SC, cuja ementa transcrevo integralmente, nos termos do acórdão recorrido:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Ainda que a exequente tenha, eventualmente, formulado pedidos de diligências, o entendimento pacificado do STJ é no sentido de que requerimentos infrutíferos não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional, como já decidido em diversas oportunidades. Transcrevo, nesse sentido, os julgados mencionados pela sentença:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ‘os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente’ (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014). [...]”
(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/08/2022, DJe de 09/09/2022).

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Recurso de Apelação Desprovido”
(TJMT, 0000028-57.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

A parte apelante alega que houve omissão quanto aos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de sucessão empresarial. Contudo, referidos pedidos foram formulados tardiamente, quando a prescrição intercorrente já havia se consolidado. Ademais, não foram acompanhados de qualquer elemento probatório robusto capaz de elidir o curso da prescrição. Tampouco possuem natureza interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios e custas, também não merece reforma a sentença, que corretamente deixou de imputar despesas remanescentes ao exequente e de fixar honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. Transcrevo o julgado citado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ, REsp 1769201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

Em resumo, diante da solidez do conjunto probatório e da fundamentação jurídica adotada, a sentença merece integral confirmação.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026